Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA MENSAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ ALCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelas Autores nos autos da ação cominatória e de compensação por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que a Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. seja condenada ao pagamento de danos morais.
2. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelas Rés AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. e ALCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. nos autos da ação cominatória e de compensação por danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil da Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. a ensejar sua condenação ao pagamento de danos morais em favor das Autoras, bem como à limitação da coparticipação ao montante de 50% da mensalidade paga por cada uma das Autoras, a fim de não inviabilizar a continuidade dos tratamentos médicos destas.
III. Razões de decidir.
4. A Ré ALCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., embora tenha apresentado recurso de Apelação, entabulou acordo com as Autoras após a prolação da sentença e pleiteou a extinção do processo nos termos do 487, inc. III, “b”, do CPC. O acordo foi homologado pelo Juízo a quo (ID 70313312) e o processo foi extinto, conforme requerido, razão pela qual foi dada a baixa da referida Ré.
5. Portanto, diante desse cenário fático-processual, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável.
6. De acordo com a Súmula no 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
7. As cláusulas contratuais que conduzam o beneficiário à situação exageradamente desvantajosa em relação à operadora do plano de saúde devem ser consideradas nulas, conforme inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.
8. As cláusulas contratuais excludentes do plano de saúde devem ser analisadas de forma restritiva, pois inseridas em contrato na modalidade de adesão, devendo, em casos de dúvida, ser interpretadas da forma mais favorável ao beneficiário, com base no artigo 47 do Código Consumerista.
9. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo do direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, § 6o, inc. III; 20, § 2o; 47; e 51, inc. VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
10. O Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a limitação da coparticipação em planos de saúde desde que esta assegure o acesso efetivo aos serviços contratados, protegendo a dignidade do beneficiário e prevenindo abusos que comprometam a finalidade contratual.
11. A limitação da coparticipação ao valor de 50% da mensalidade não constitui intervenção arbitrária, mas medida de caráter excepcional e proporcional, destinada a preservar a eficácia de um direito fundamental.
12. Verifica-se que as Autoras sofreram danos morais, tendo em vista os fatos ocorridos vão muito além do simples descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde e não podem ser classificadas apenas como meros aborrecimentos ou pequenos desconfortos do cotidiano, notadamente quando se trata de medidas relacionadas à saúde, que são essenciais para a preservação da vida, o bem mais precioso e absoluto.
13. Com vistas a evitar subjetividade ou arbítrio na fixação do valor do dano, a conduta mais condizente e coerente com a finalidade do instituto impõe que se extraia, do próprio ordenamento, critérios objetivos em conformidade com a função do instituto.
14. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
15. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
16. Considerando-se a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros supramencionados permitem concluir que o valor de R$ 5.000,00 atinente aos danos morais, para cada uma das Autoras, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
17. No caso em apreço, verifica-se que foi necessária a troca da rede elétrica do imóvel, ficando os locatários, sem poder usufruir deste por mais de 30 dias. Ademais, a locadora se recusou a arcar com o pagamento dos serviços adicionais relativos aos reparos da rede elétrica. Apesar das reiteradas comunicações sobre a necessidade de reparos urgentes, a locadora se mostrou inerte, o que agravou a situação e gerou transtornos consideráveis para os locatários.
18. Diante da clara violação das obrigações contratuais por parte da locadora, a qual não realizou os reparos necessários e ainda ajuizou ação de despejo indevida, a aplicação da multa contratual prevista no Parágrafo Único da Cláusula 12a do contrato de locação é medida que se impõe.
19. A responsabilidade da imobiliária, administradora e intermediária do contrato de locação, em casos de danos materiais e morais atinentes ao imóvel locado depende da natureza do dano e da sua atuação.
20. Em regra, a imobiliária não responde por danos causados ao locatário, mas pode ser responsabilizada se houver negligência ou falha na administração do imóvel, como não diligenciar pela realização de reparos ou não cumprir seus deveres contratuais, conforme dispõe o art. 667 do Código Civil, o que ocorreu no caso em apreço, haja vista sua inércia daquela na resolução do problema, deixando a encargo das próprias partes a procura de uma solução.
21. Pela natureza do contrato de seguro fiança, a seguradora é responsável por cobrir as obrigações do locatário, incluindo o pagamento de danos ao imóvel, mas não de danos causados pelo locador (segurado) ao locatário.
22. As condições da ação são consideradas matérias de ordem pública e podem ser analisadas de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Se o magistrado constatar que inexistem as condições da ação em cognição exauriente, deverá se pronunciar quanto ao mérito da demanda.
23. Embora a inclusão do nome da Apelante tenha sido efetivada pela seguradora, esta foi em decorrência dos contratos de seguro fiança e de locação, que estipularam que, em caso de inadimplemento dos locatários no pagamento dos aluguéis, o nome dos locatários seria incluso em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a seguradora agiu em estrito cumprimento das disposições constantes nos referidos contratos, haja vista que foi informado pela segurada-locatária e pela imobiliária administradora acerca do indevido atraso no pagamento dos aluguéis, razão pela qual a responsabilidade pela inclusão do nome da mencionada Recorrente no aludido cadastro é unicamente destas.
IV. Dispositivo e tese.
24. Recurso das Autoras conhecido e provido. Recurso da Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Conhecido e desprovido. Recurso da Ré ALCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a limitação da coparticipação em planos de saúde desde que esta assegure o acesso efetivo aos serviços contratados, protegendo a dignidade do beneficiário e prevenindo abusos que comprometam a finalidade contratual. 2. A limitação da coparticipação ao valor de 50% da mensalidade não constitui intervenção arbitrária, mas medida de caráter excepcional e proporcional, destinada a preservar a eficácia do direito fundamental à saúde.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF 6o, 196 e 227; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; CDC, arts. 18, § 6o, inc. III, 20, § 2o, 47, 51, inc. IV, 56 e 57; ECA, 11, § 1o, Lei no 9.656/1998; Lei no 12.764/2012, Resolução Normativa da ANS no 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n° 54 e 608 do STJ; STJ, AgInt no REsp 1.760.883/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.695.118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023; TJDFT, Acórdão 1.913.352, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1.913.352, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024.